Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva decretada na sentença, porquanto presentes os pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e demonstrada a sua necessidade para a garantia da ordem pública, evidenciada especialmente por se tratar de paciente multirreincidente, que faz da prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, seu meio de vida.
2 Afasta-se tese de nulidade da decisão que decretou o encarceramento cautelar por ausência de requerimento do Órgão Ministerial, uma vez que as inovações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não alteraram a norma insculpida no art. 387, § 1o, do CPP, que admite a decretação da prisão de ofício quando da prolação da sentença.
3. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se resguardar a ordem pública, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema.
4. Ordem admitida e denegada.